Tribunal: TJBA
Processo: 0027712-28.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0027712-28.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:

REU: Sindimed Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARIANA ANDION GOMES VIANNA, ALESSANDRA CAVALCANTI CERQUEIRA, LEANDRO DE CARVALHO SOUZA, HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES, CLARISSA NERI DOS SANTOS BORGES, RICHART LUCAS REGNER BOFFE, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, JUBRA FERREIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

AÇÃO
DE
CLARATÓRIA
DE
ABUSIVIDADE
DE

GREVE
. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ART. 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARALISAÇÃO DOS MÉDICOS LIGADOS AO SINDMED. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REQUISITOS.
LEI 7.783/89.

INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO
DE
30% ESTABELECIDO EM SEDE LIMINAR.
GREVE
ABUSIVA POR NÃO GARANTIR ADEQUADAMENTE O DIREITO À SAÚ
DE, SEGUNDO O ART. 11 DA LEI
7.783/89
. VIOLAÇÃO DO ART. 13 DA MESMA LEI. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR DIA, COM LIMITE MÁXIMO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). CUSTAS PELO DEMANDADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O direito
de

greve
para os servidores públicos está previsto na Constituição Federal, no capítulo que trata da Administração Pública, conforme inciso VII do art. 37.

2. As paralisações no serviço público têm
de
ser analisadas
de
modo a identificar, ou não, eventual abusividade,
de
modo a não violar outros direitos fundamentais, principalmente os
de
caráter essencial, nem provocar o
de
satendimento
de
necessidades inadiáveis da comunidade, como é o caso da saú
de
.

3. O direito constitucional ao exercício
de

greve

de
ve ser analisado e sopesado ao lado
de
outros direitos
de
ordem constitucional (direito à saú
de
, princípio da continuidade do serviço público e princípio da legalidade).

4. No entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, o conceito
de
“serviços essenciais” ultrapassa a estrita repetição do conteúdo na Lei nº 7.783/89, englobando também a segurança
de
que a população irá ter acesso a “serviços públicos adequados e prestados
de
forma contínua”, em atendimento ao art. 9º, caput, c/c art. 37, VII, da Constituição Federal.

5. A partir
de
ssas premissas, faz-se necessário reconhecer o caráter essencial do serviço
de
saú
de
.

6. No caso, assiste razão ao Município, pois vislumbra-se
de
scumprimentos formais do processo
de

de
flagração do movimento grevista, pois não houve comprovação
de
manutenção do percentual mínimo
de
trabalhadores.

8. Multa cominatória reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comprovado o descumprimento da liminar, reverta-se a multa em favor do demandante.

9. Ação
de
claratória parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0027712-28.2015.8.05.0000
, em que figuram como demandante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e outros, e, como demandado, o Sindimed - Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

De
s. Cássio
Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11